Tribunal: STF
Processo: Rcl 76761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS na Ação Rescisória 1412026-06.2021.8.12.0000, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 37 e para garantia da autoridade das teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário 592.317/RJ e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.713/MS, Temas 315 e 1.126 da Repercussão Geral, respectivamente.



    O reclamante relata que:



    Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de Adenauer Campos de Moraes e outros (servidores do Poder Judiciário de MS ocupantes do cargo de escrivão e da função chefe de cartório), com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJMS, que deu provimento ao recurso de apelação da parte requerida para determinar a equiparação de seus vencimentos-base com os do cargo de Analista Judiciário mais a gratificação da função chefe de cartório, conforme a ementa e destaques:



    E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL - CARGOS DE ESCRIVÃO E ANALISTAS CHEFES DE CARTÓRIO – ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS - VENCIMENTOS DIFERENTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO PROVIDO. 



    Se os escrivães exercem as mesmas atribuições que os analistas na função de chefes de cartório, têm direito a percepção dos mesmos vencimentos, observadas as peculiaridades de cada servidor. 



    [...] 



    A decisão transitou em julgado em 31/07/2019 (documento 1, pp. 2-3 – grifos no original).



    Com a superveniência do julgamento do Tema 1.126 pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado de Mato Grosso do Sul propôs ação rescisória a fim de:



    [...] desconstituir o acordão transitado em julgado proferido pelo E. TJMS demonstrando a violação manifesta à norma jurídica válida (dispositivos da Constituição Federal) e violação manifesta à sumula vinculante n. 37 (sumula n. 339 do STF) ao deixar de aplicá-la à hipótese em que indiscutivelmente incidiria, requerendo-se a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, para julgar improcedente o pedido constante do processo originário. O Estado demonstrou em tópico específico que a ratio decidendi do precedente ARE 1278713 (Tema 1126) aplica-se integralmente à situação descrita no acórdão rescindendo (documento 1, p. 4).



    A ação rescisória foi julgada improcedente e, irresignado, o reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram improvidos. Então, na sequência: 



    [...] o Estado interpôs Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, III, “a” da CF/88, tendo em vista, principalmente, que o acórdão de f. 423-428 determinou aumento de remuneração de servidor com base na isonomia. 



    [...]



    O Estado também interpôs Recurso Especial com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal por ofensa aos art. 239 e 321 do CPC (ausência de citação) ofensa ao art. 331 do CPC (ausência de fase saneadora) e ofensa aos art. 183 e 269 do CPC (nulidade do julgamento virtual ocorrido antes da intimação e com oposição), bem como em negativa de vigência aos dispositivos expressos nos art. 1.022, II e parágrafo único, I e II do NCPC, c/c art. 489, §1º, IV do CPC (documento 1, pp. 5-6).



    Consta do site do TJMS que o recurso extraordinário não foi admitido, em decisão já transitada em julgado, enquanto o recurso especial aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Segundo sustenta o Estado de Mato Grosso do Sul:



    O acórdão reclamado claramente equiparou, mesmo sem previsão legal, vencimentos do cargo de Escrivão com o de Analista Judiciário chefe de cartório (vencimento-base do cargo de analista judiciário mais a gratificação da função de confiança), além de estender o reajuste setorial, concedido apenas aos Analistas, a servidores que ocupam cargo diverso (Escrivão). Isso está em desacordo com a Constituição Federal e com a jurisprudência pacífica do STF, firmada inclusive em Súmula Vinculante e em tese de Repercussão Geral (Escrivão). Isso está em desacordo com a Constituição Federal e com a jurisprudência pacífica do STF, firmada inclusive em Súmula Vinculante e em tese de Repercussão Geral (documento 1, pp. 5-6).



    Prossegue argumentando que:



    [...] o acórdão rescindendo promoveu aumento de vencimento pela via judicial, pois os vencimentos-base do cargo de escrivão foram equiparados aos vencimentos-base do cargo de analista judiciário para aqueles que exercem a função de chefe de cartório. Além disso, não nega que foi concedido o reajuste percentual aplicável por lei somente para o cargo de analista judiciário 



    [...]



    O acórdão reclamado, da 3ª Seção Cível do TJ/MS, sob o fundamento de que “apenas foi assegurado aos servidores ocupantes de atribuições idênticas tenham igual remuneração” decidiu em total desacordo com a SV. N. 37 e Tema 315 de repercussão Geral, pois equiparou os vencimentos do cargo de Escrivão com o de Analista Judiciário chefe de cartório (vencimento-base do cargo de analista judiciário mais a gratificação da função de confiança) e concedeu extensão de vantagens conferidos por lei para um cargo para outro sem autorização legal. Nota-se que, no caso, não houve mera atribuição da gratificação de função de confiança de chefe de cartório ao vencimento-base dos escrivães, ou pagamento de vantagens por desvio de função, como restou argumentado no acórdão reclamado ao mencionar o RE 222.656/PR do STF, 1ª Turma. O que houve foi verdadeira equiparação e a vinculação entre a remuneração de dois cargos, já que foi concedido aos Escrivães o mesmo vencimento-base dos Analistas Judiciais mais a gratificação da função de confiança de Chefe de Cartório (documento 1, pp. 14-17).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 3ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, afastando declaração judicial que concedeu “o direito dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de escrivão, a terem seus vencimentos-base equiparados aos de Chefe de Cartório (composto do vencimento-base do cargo de Analista Judiciário mais a gratificação da função de confiança), em situações jurídicas correspondentes; bem como determinou a incorporação do acréscimo percentual de 18% (índice de readequação especifica previsto em lei para o cargo de analista judiciário reajuste setorial) ao vencimento-base da parte requerida, ocupante do cargo de escrivão) - diferença de revisão salarial entre 6% ( revisão geral) e 18% ( reajuste setorial) promovidas pela legislação estadual”, ante a nítida violação ao entendimento não só sumulado (SV 37) como também da Tese de Repercussão Geral – Temas 1.126 e 315, o que, consequentemente, levará à TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA (documento 1, pp. 27-28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 e descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar os Temas 315 e 1.126 da Sistemática da Repercussão Geral. 



     



    Eis o teor da Súmula Vinculante 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O referido enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (ARE 1.278.713 RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Naquela ocasião, o STF reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. A tese jurídica do Tema 1.126 foi redigida nos seguintes termos:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 (ARE 1. 278.713/MS, DJe 25/2/2021).



    O Tema 315, por sua vez, apresenta a seguinte tese:



    Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (RE 592.317/RJ, DJe 10/11/2014).



    A decisão reclamada é o acórdão da 3ª Seção Cível do TJMS, que julgou improcedente a ação rescisória, nos seguintes termos:



    EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL - CARGOS DE ESCRIVÃO E ANALISTAS CHEFES DE CARTÓRIO - ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS - EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. Somente se considera violação manifesta de norma jurídica quando houver afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada. O mero inconformismo da parte quanto à interpretação ou a aplicação do dispositivo legal dada pelo magistrado não configura hipótese de violação manifesta de norma jurídica. Improcedência do pedido (documento 2, p. 69).



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    O acordão rescindendo declarou o direito dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de escrivão, a terem seus vencimentos-base equiparados aos de Chefe de Cartório (composto do vencimento-base do cargo de Analista Judiciário mais a gratificação da função de confiança), em situações jurídicas correspondentes; bem como determinou a incorporação do acréscimo percentual de 18% (índice de readequação especifica previsto em lei para o cargo de analista judiciário reajuste setorial) ao vencimento-base da parte requerida, ocupante do cargo de escrivão) - diferença de revisão salarial entre 6% ( revisão geral) e 18% ( reajuste setorial) promovidas pela legislação estadual. 



    [...]



     Conforme acórdão rescindendo, os escrivães exerciam as mesmas atribuições que os analistas na função de chefes de cartório, logo, configurado o direito à percepção dos mesmos vencimentos, observadas as peculiaridades de cada servidor.



    Estabelece a Constituição Federal:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que “o inciso XIII do artigo 37 da Constituição veda a equiparação ou vinculação entre a remuneração de dois cargos, não a percepção dos vencimentos de um deles pela circunstância de haver o servidor exercido as funções correspondentes”. (STF, 1ª. Turma, RE 222.656/PR). 



    Ao contrário do afirmado pelo autor, não incide na espécie a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Não houve aumento de vencimentos pela via judicial, apenas foi assegurado aos servidores ocupantes de atribuições idênticas tenham igual remuneração. 



    Portanto, não há violação manifesta de norma jurídica a amparar a rescisória. Na verdade, o autor pretende apenas rediscutir a matéria, situação não admitida pelo ordenamento jurídico. 



    Por fim, não se aplica à hipótese, o precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.278.713, pois versam sobre casos distintos. Naquele processo foi discutido o direito recebimento de valores retroativos referentes à equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de acordo com alteração legislativa. Na hipótese, conforme fundamentação, houve indevida distinção remuneratória entre escrivães (cargo posteriormente extinto) e os analistas na função de chefes de cartório, os quais exerciam as mesmas funções. 



    Logo, o pedido formulado é improcedente (documento 2, pp. 71-72).



    O recurso extraordinário, que tratava do objeto desta reclamação, a equiparação salarial, não foi admitido, por decisão que transitou em julgado em 24/6/2024, segundo informação constante do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em pesquisa realizada nesta data. Portanto, a questão discutida pelo reclamante está acobertada pela coisa julgada.



    Para além disso, observo também que a questão da equiparação salarial, que se pretende reverter com a presente reclamação, está preclusa. O tema não consta do recurso especial interposto pelo reclamante (documento 2, pp. 74-87), que devolveu à apreciação apenas os seguintes capítulos: 



    [...] violação aos art. 239 e 321 do CPC por ausência de citação; violação ao art. 331 do CPC por ausência de fase saneadora; nulidade do julgamento virtual dos Embargos de Declaração por ter ocorrido antes da intimação do Estado, com violação aos art. 183 e 269 do CPC, bem como por constar dos autos oposição ao julgamento virtual pela parte embargada (documento 2, p. 76).



    Concluo que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, no qual a reclamante alegava que a decisão que manteve a equiparação salarial teria afrontado a Súmula Vinculante 37 e os Temas 315 e 1126.



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte correlata.



    Não bastassem tais argumentos, ainda importa destacar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu, em julgamento recente, que não é cabível a reclamação constitucional para discutir decisão transitada em julgado.



     Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria.



     Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF.



     



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Vale apontar que, em razão deste entendimento, firmado pela Primeira Turma do STF, em 7/5/2024, resultou que também não se aplica à presente reclamação a tese fixada no Tema 360:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 RG/SP – Tema 360/RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019). 



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Por isso, se, na origem, discute-se, em ação rescisória, a inconstitucionalidade de título executivo decorrente de decisão transitada em julgado, a reclamação constitucional ajuizada é sucedâneo de ação rescisória, o que não é possível, conforme entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, em sessão virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025, foi julgada a Rcl 69.430/RO, da relatoria originária de S.Exa., o Ministro Luiz Fux. Na ocasião, prevaleceu, por maioria, a minha posição de que não seria cabível, em regra, a propositura de reclamação constitucional para discutir questão semelhante, em ação rescisória.



    Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    No mesmo sentido, cito ainda: Rcl 70.506/SP, DJe 19/8/2024, Rcl 70.167/RS, DJe 15/8/2024 e Rcl 75.200/RS, DJe 3/2/2025, todas da minha relatoria.



    Por fim, enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator